Tribunal: TJBA
Processo: 8031282-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031282-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: EGIDIO PINTO

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PRÉVIA. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS PRÁTICOS. ART. 300, § 3.º, DO CPC. MULTA DIÁRIA. EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto por instituição financeira em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do autor, ora agravado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia reside na presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, notadamente a verossimilhança das alegações, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como na análise da proporcionalidade da multa cominada e da reversibilidade dos efeitos da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso concreto, o autor/agravado alega não ter contratado com a instituição financeira, sendo surpreendido por descontos mensais em seu benefício previdenciário, o que pode configurar violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, dada a sua condição de aposentado, idoso e presumivelmente hipossuficiente.

5. Contudo, a reversibilidade dos efeitos da tutela deferida – suspensão dos descontos –, nos moldes do § 3.º do art. 300 do CPC, exige cautela, pois, em sendo os contratos posteriormente considerados regulares, eventual restituição dos valores pode se tornar inexequível, especialmente quando a parte autora já tiver consumido os valores.

6. Ademais, a imposição de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se excessiva frente à ausência de demonstração inequívoca de má-fé ou resistência injustificada por parte da instituição financeira, devendo, portanto, ser mitigada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO:

7.
C
onheço do recurso e dou-lhe parcial proviment
o
, tão somente para
reduzir a multa diária para o valor de R$ 50,00, limitada ao teto de R$ 3.000,00
, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à suspensão dos descontos, por ora, até apreciação do mérito da demanda originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8031282-31.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Banco Santander (Brasil) S.A.
e, como Agravado,
Egídio Pinto
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11